Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 905.357 (TEMA 864). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.

2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 905.357 (Tema 864). Não verificada hipótese de distinguish no caso concreto.

3. É incabível a interposição de recurso extraordinário, quando a alegada violação ao princípio da legalidade, pressuponha rever a interpretação dada as normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, conforme entendimento firmado pela Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido.